Tribunal: TJES
Processo: 0000461-51.2013.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000461-51.2013.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M. VENTUROTI NUNES ROSSI ME - POUSADA ROCAMADOUR

APELADO: LOVATTI & CIA LTDA EPP

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM NOTA PROMISSÓRIA. FIRMA INDIVIDUAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE TITULAR E EMPRESA. DÍVIDA CONTRAÍDA NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO SOB O REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. PRESUNÇÃO DE PROVEITO COMUM. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE RASURA NA DATA DE VENCIMENTO ESCRITA POR EXTENSO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VALIDADE DO TÍTULO. ÔNUS DA PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
APELAÇÃO CÍVEL
DESPROVID
A
.

I. CASO EM EXAME

1
.
Recurso de apelação cível interposto por
Pousada Rocamadour
e
M. Venturoti Nunes Rossi-ME
contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por
Lovatti & Cia. Ltda-EPP
, julgou procedente o pedido para condenar as requeridas ao pagamento de
R$ 131.456,45
, com base em
nota promissória
emitida por
Umberto Franco Rossi
, falecido esposo da 2ª requerida, referente ao fornecimento de materiais para a ampliação da pousada e da residência do casal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há seis questões em discussão: (i) definir se as apelantes possuem
legitimidade passiva
para responder pela dívida oriunda da nota promissória emitida apenas pelo falecido esposo da 2ª apelante; (ii) verificar se a obrigação deveria ser cobrada do
espólio do emitente
; (iii) apurar a alegada
rasura na data de vencimento
e o suposto
erro na grafia do nome do emitente
; (iv) examinar se o
indeferimento da perícia grafotécnica
configura
cerceamento de defesa
; (v) avaliar se houve
prescrição
da pretensão de cobrança; e (vi) analisar se a autora incorreu em
litigância de má-fé
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A empresa
M. Venturoti Nunes Rossi-ME
é
firma individual
, inexistindo separação patrimonial entre a pessoa física da titular e a pessoa jurídica, respondendo o patrimônio de um pelas dívidas do outro, conforme entendimento consolidado.

4.
A dívida foi contraída
durante o casamento sob o regime da comunhão parcial
, presumindo-se o
proveito comum
nos termos dos arts.
1.658 e 1.664 do Código Civil
, recaindo sobre as apelantes o ônus de provar o contrário, o que não ocorreu.

5.
As provas documental e testemunhal indicam que
Umberto Rossi atuava como sócio de fato e administrador
da pousada, circunstância que justifica a aplicação da
teoria da aparência
, que protege o terceiro de boa-fé que contrata com quem ostenta aparência de representante.

6.
A cobrança não se funda em sucessão hereditária, mas em
responsabilidade direta
das apelantes, beneficiárias do negócio jurídico que originou a dívida.

7.
A suposta
rasura na data de vencimento
não se comprova, prevalecendo a data
“10/05/2008”
, escrita
por extenso
, conforme o art.
6º da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66)
e o art.
54, § 3º, do Decreto nº 2.044/1908
, que determinam a prevalência da redação por extenso sobre a numérica.

8.
O
erro material na grafia do nome do emitente
não invalida o título, pois o CPF constante na nota promissória identifica inequivocamente o devedor, e as apelantes reconhecem sua assinatura.

9.
O
indeferimento da perícia grafotécnica
é legítimo diante da
desnecessidade da prova
e da
preclusão temporal
quanto à juntada tardia de documentos e laudo particular, inexistindo cerceamento de defesa.

10
. A ação foi ajuizada
em 07/05/2013
, antes do decurso do
prazo prescricional de 5 anos
previsto no art.
206, § 5º, I, do Código Civil
, contado da data de vencimento (10/05/2008).

11
. A
nota promissória
, por ser título de crédito
não causal
, goza de autonomia e abstração, bastando sua exibição para comprovar a obrigação, incumbindo ao devedor provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito, nos termos do art.
373, II, do CPC
.

12
. A
prova testemunhal
confirmou o fornecimento de materiais para a pousada e a
relação comercial contínua
, corroborando a origem do débito e a legitimidade da cobrança.

13
. Não configurada a
litigância de má-fé
, pois a alegação de adulteração do título foi afastada pela inexistência de rasura na data de vencimento.

14
. Majorados em
3% os honorários advocatícios
de sucumbência, em razão do trabalho adicional em grau recursal (art.
85, § 11, do CPC
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

15
.
Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A firma individual e sua titular respondem solidariamente pelas dívidas contraídas em benefício comum, em razão da confusão patrimonial.

2.
Dívida assumida durante o casamento sob regime de comunhão parcial presume-se revertida em proveito da família.

3.
Prevalece a data de vencimento escrita por extenso na nota promissória, conforme a Lei Uniforme de Genebra.

4.
O indeferimento de prova pericial é legítimo quando a controvérsia pode ser dirimida pelos elementos já constantes dos autos.

5.
A nota promissória, por ser título abstrato, dispensa prova do negócio subjacente, cabendo ao devedor demonstrar fato impeditivo.

6.
A mera divergência formal na grafia do nome do emitente não invalida o título quando a identidade é inequívoca.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Pousada Rocamadour
e
M. Venturoti Nunes Rossi-ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano/ES (Id 15568338) que, na presente “
ação
de cobrança
” ajuizada por
Lovatti & Cia. Ltda-EPP
, julgou procedente o pedido a fim de condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 131.456,45 (cento e trinta e um mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos).

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório da presente ação.

A presente “
ação de cobrança
” foi ajuizada, em 07/05/2013, com lastro em nota promissória no valor de R$ 62.054,84 (sessenta e dois mil cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), com vencimento em 10/05/2008, emitida por
Umberto Franco
Rossi
, falecido cônjuge da 2ª requerida
Marta Venturotti Nunes Rossi
, cuja origem – de acordo com a autora – teria sido o fornecimento de materiais para ampliação da pousada (1ª requerida
M. Venturotti Nunes Rossi-ME
) e da residência do casal, sendo a dívida calculada, à época da propositura da presente ação, em R$ 131.456,45 (cento e trinta e um mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos).

Diante da anulação da primeva sentença proferida, ao ser reconhecida por este Órgão Julgador a ocorrência de cerceamento de defesa, foi determinado o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau e, após regular processamento, foi prolatada novel sentença que, como dito, julgou procedente o pedido a fim de condenar as requeridas ao pagamento da quantia de R$ 131.456,45 (cento e trinta e um mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), por considerar hígido o título em que se funda a ação, além de comprovada a relação jurídica que deu origem à dívida cobrada.

No escopo de infirmarem tal conclusão, sustentam as apelantes, em síntese, que:
(i)
não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a nota promissória foi emitida exclusivamente por Umberto Franco Rossi que, embora fosse esposo da 2ª apelante, jamais deteve poderes de representação ou administração da 1ª apelante, à época uma firma individual de titularidade exclusiva da Sra. Marta;

(ii)
por ser dívida pessoal do falecido, deveria ser cobrada do seu espólio;
(iii)
a nota promissória apresenta evidente rasura no campo do ano de vencimento, que teria sido alterado de 2006 para 2008 com o intuito de afastar a prescrição;
(iv)
sendo 10/05/2006 a data original, está prescrita a pretensão de cobrança, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, diante da propositura da ação somente em 07/05/2013;
(v)
o nome do emitente no título está grafado de forma incorreta;
(vi)
o indeferimento da prova pericial grafotécnica, que visava comprovar a alegada rasura e alteração do título, configura nítido cerceamento de defesa, por se tratar de prova essencial para o deslinde da controvérsia, especialmente no que tange à prescrição;
(vii)
a apelada não se desincumbiu de provar o fato constitutivo de seu direito, por não ter apresentado qualquer nota fiscal ou contrato que vinculasse a dívida da nota promissória ao fornecimento de materiais;
(viii)
as próprias testemunhas da apelada não souberam confirmar se o débito específico do título se referia a materiais para a Pousada;
(ix)
a apelada deve ser condenada por litigância de má-fé, com base na suposta alteração da verdade dos fatos, consubstanciada na adulteração da data de vencimento da nota promissória para afastar a prescrição; e
(x)
deve ser provido o presente recurso para, reformando a sentença, julgar improcedente a pretensão mediante o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ou da prescrição, ou, subsidiariamente, a fim de anular a sentença por cerceamento de se direito de defesa ou, alternativamente, para converter o julgamento em diligência para a produção da prova pericial indeferida, além de condenar a apelada por litigância de má-fé e ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Feita essa breve síntese, passo a examinar as teses recursais, a começar pelas de que as apelantes não ostentam legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a nota promissória foi emitida exclusivamente por Umberto Franco Rossi que, embora fosse cônjuge da 2ª apelante Marta, jamais deteve poderes de representação ou administração da 1ª apelante, à época uma firma individual de titularidade exclusiva da Sra. Marta e de que, por ser dívida pessoal do falecido, deveria ser cobrada do seu espólio.

A meu ver, o argumento de ilegitimidade passiva revela-se frágil quando confrontado com a natureza jurídica dos envolvidos e a dinâmica dos fatos. Vejamos.

À época dos fatos (2008), a empresa
M. Venturoti Nunes Rossi ME – Pousada Rocamadour
operava como firma individual, cuja única titular era a Sra. Marta Venturoti Nunes Rossi (2ª requerida) e, em se tratando de empresário individual, é pacífica a jurisprudência no sentido de que não há separação patrimonial entre a pessoa física do titular e a firma.

Logo, o patrimônio de um responde pelas dívidas do outro, caracterizando responsabilidade ilimitada e a distinção entre a pessoa jurídica e a pessoa física da titular é, para fins de responsabilidade obrigacional, uma ficção.

No caso dos autos, a dívida foi contraída na constância do casamento entre a 2ª requerida Marta e Umberto Franco Rossi, subscritor da nota promissória, sob o regime da comunhão parcial de bens, aplicando-se, por conseguinte, o disposto nos arts. 1.658 e 1.664 do Código Civil, na linha de que as dívidas contraídas durante o casamento, por qualquer dos cônjuges, para atender aos encargos da família, presumem-se em benefício da entidade familiar, responsabilizando o patrimônio comum.

Com suporte em prova testemunhal e documental, alega a parte credora que os materiais de construção que originaram o débito foram empregados na edificação e ampliação da Pousada e da residência do casal e, diante da presunção de proveito comum,
o ônus de provar que a dívida não reverteu em benefício da família reca
ía
sobre o cônjuge que busca eximir sua meação
, do que não se desincumbiram as apelantes.

Em assim sendo, ainda que o Sr. Umberto não figurasse formalmente no contrato social, as provas indicam que ele se apresentava e agia como sócio de fato ou administrador da Pousada, a exemplo de documentos e reportagens que o identificam como “empresário” e “proprietário” do empreendimento (fls. 232/234). Além disso, a própria nota promissória faz menção à “Pousada Rocamadour” (fl. 19) e a prova testemunhal produzida corrobora essa percepção, ao afirmar que a administração era conjunta e que o Sr. Umberto também realizava pedidos de materiais.

Por corolário, aplica-se a chamada
t
eoria da
a
parência
, que visa proteger o terceiro de boa-fé que contrata com quem aparenta ter poderes de representação, sendo certo que a conduta do Sr. Umberto gerou na apelada a legítima crença de que ele atuava em nome da sociedade empresarial familiar.

Em assim sendo, a legitimidade passiva de ambas as apelantes se sustenta na confusão patrimonial da firma individual, na presunção de que a dívida beneficiou a entidade familiar e na aplicação da teoria da Aparência, que reconhece os atos praticados por quem agia como representante do negócio.

Prosseguindo, apesar de ser tecnicamente correto, sob a ótica do Direito Sucessório, o argumento de que a dívida deveria ser cobrada do espólio do Sr. Umberto, entendo não ser válido para excluir a responsabilidade das apelantes no caso concreto.

Na espécie, a pretensão da autora não se fundamenta na sucessão da dívida, mas na responsabilidade própria e direta das apelantes, sendo a cobrança direcionada à empresa e à sua titular, não na condição de meras sucessoras do
de cujus
, mas na qualidade de beneficiárias diretas da obrigação.

Como dito, a dívida foi contraída em proveito da pousada (pessoa jurídica) e da entidade familiar, o que enseja a responsabilidade tanto da firma individual, cujo patrimônio se confunde com o da titular quanto da cônjuge meeira. Em suma, embora a via processual mais comum fosse a ação contra o espólio, a escolha de acionar diretamente a empresa e a cônjuge supérstite se justifica plenamente pela tese de que estas são devedoras solidárias ou, no mínimo, subsidiárias, em razão do proveito econômico que auferiram com a obrigação contraída.

Na sequência, dedicam-se as apelantes à atribuição de vícios formais na nota promissória, a saber, existência de rasura no campo do ano de vencimento, que teria sido alterado de 2006 para 2008 com o intuito de afastar a prescrição, bem como estar o nome do emitente grafado de forma incorreta.

Adianto, desde já, que também estou a rechaçar tais argumentos, diante da sua manifesta insubsistência.

A tese recursal se concentra em uma suposta alteração do numeral “6” para “8” no campo do ano de vencimento, com o propósito de contornar o exaurimento do prazo prescricional.

Contudo, o título de crédito contém, de forma clara e sem qualquer indício de rasura, a data de vencimento também por extenso: “dez dias do mês maio do ano dois mil e oito” e, no direito cambiário e contratual, vige o princípio de que, no caso de haver divergência,
a indicação por extenso prevalece sobre a representação numérica
, por conferir maior segurança e ser menos suscetível a alterações fraudulentas.

Nos termos do art. 6º do Anexo I da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66) e do art. 54, § 3º, do Decreto nº 2.044/1.908, deve ser considerado o valor lançado por
extenso
a fim de se determinar a importância exata da nota promissória, uma vez que mesmo tendo havido adulteração na indicação numérica do valor do título, sua descrição por extenso não possui emenda ou modificação:

Art. 6º. Se na letra a indicação da quantia a satisfazer se achar feita por extenso e em algarismos, e houver divergência entre uma e outra, prevalece a que estiver feita por extenso.

Art. 54. A nota promissória é uma promessa de pagamento e deve conter estes requisitos essenciais, lançados, por extenso no contexto:

(...)

§ 3º. Diversificando as indicações da soma do dinheiro, será considerada verdadeira a que se achar lançada por extenso no contexto.

No tocante a grafia do nome do emitente, entendo se tratar de mero material, sem força para invalidar o título ou a obrigação nele contida, na medida em que a validade de um ato jurídico não é, em regra, afetada por simples erros de grafia que não gerem dúvida substancial sobre a identidade das partes ou a natureza da obrigação.

No caso em tela, a identificação do emitente é inequívoca a partir do número do CPF inserido na nota promissória, que pertence ao Sr. Umberto Franco Rossi, além de que, as próprias apelantes não negam ter sido ele o subscritor do título, ao sustentarem, por exemplo, que o título foi emitido exclusivamente por ele que, embora fosse cônjuge da 2ª requerida Marta, não detinha poderes de representação ou administração da 1ª apelante.

Em assim sendo, ao admitirem a autoria da assinatura, as apelantes tornam secundária e irrelevante a discussão acerca do alegado erro na grafia do nome constante da nota promissória.

Com tais considerações, rechaço, a um só tempo, outros dois argumentos contidos no recurso:
(i
) de que configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial grafotécnica, cujo escopo era comprovar a alegada rasura e alteração do título; e
(ii)
de que sendo o dia 10/05/2006 a data original de emissão da nota promissória, estaria prescrita a pretensão de cobrança ao ser proposta a presente ação somente em 07/05/2013.

Isso porque, foi corretamente indeferida a produção de prova pericial, haja vista a sua desnecessidade diante da clareza da data escrita por extenso. Além disso, foi também acertadamente reconhecida a extemporaneidade da juntada de suposta cópia da nota promissória datada de 2006 e de laudo pericial particular, porquanto apresentados somente após o encerramento da fase de instrução processual, em manifesta preclusão (Id 15568335).

Como se sabe, a juntada de documentos que já existiam e eram acessíveis à parte no momento da contestação é vedada, salvo justo motivo, o que não foi demonstrado.

No tocante a prescrição, a data a ser considerada como de vencimento da obrigação é 10/05/2008 e, como a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve em 5 (cinco) anos (CC, art. 206, § 5º, I), não há dúvida de que a presente ação foi ajuizada antes do termo final do prazo prescricional (07/05/2013).

Alegam ainda as apelantes de que a apelada não se desincumbiu de provar o fato constitutivo de seu direito, por não ter apresentado qualquer nota fiscal ou contrato que vinculasse a dívida da nota promissória ao fornecimento de materiais e que as próprias testemunhas arroladas não souberam confirmar se o débito específico do título se referia a materiais para a Pousada.

Em relação ao primeiro argumento (ausência de notas fiscais ou de contrato específico que vinculasse a nota promissória ao fornecimento de materiais), é cediço que a nota promissória é um título de crédito não causal, dotado de
autonomia e abstração
.

Isso significa que, uma vez emitida, ela se desvincula da relação jurídica que lhe deu origem (
causa debendi
), de modo que, numa ação de cobrança fundada em nota promissória que perdeu sua força executiva, o ônus do autor consiste em apresentar o título, que por si só constitui prova escrita da dívida e da obrigação de pagamento.

Uma vez cumprido este requisito pelo credor, opera-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte devedora a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como a inexistência da dívida, a quitação, ou qualquer vício que macule o título, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Em assim sendo, a singela ausência de notas fiscais não é suficiente para desconstituir a presunção de liquidez e certeza que emana do título, cabendo a quem alega a inexistência da dívida o encargo de prová-la, por ser suficiente a prova escrita decorrente da instrução do feito com o título original, que preenche os requisitos essenciais previstos nos arts. 75 e 76 do Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).

De igual forma, desacolho a tese de que as testemunhas não confirmaram a vinculação específica do débito da nota promissória com o fornecimento de materiais para a Pousada.

A prova testemunhal produzida em audiência, longe de ser inconclusiva, serviu para corroborar os fatos constitutivos do direito da apelada, especialmente o ponto controvertido centrando no aproveitamento do negócio jurídico pelas apelantes, uma vez que a testemunha Laércio José Wassen confirmou a existência de uma contínua relação comercial e atestou que a apelada forneceu materiais para a construção e ampliação da Pousada, além de ter presenciado entregas no local, sendo os pedidos realizados tanto pela Sra. Marta quanto pelo Sr. Umberto, que administravam o negócio em conjunto.

Por sua vez, a informante Glorinha Mees Borgo, funcionária da apelada, foi categórica ao afirmar que havia um débito pendente de aproximadamente R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), referente a materiais para a Pousada e que, por não ter sido quitado, foi emitida a nota promissória em questão. Este depoimento cria um liame direto e robusto entre o saldo devedor e o título de crédito que fundamenta a cobrança, cujo valor (R$ 62.054,84) é praticamente idêntico ao mencionado.

Portanto, ainda que nenhuma testemunha tenha presenciado o exato instante da assinatura da nota promissória em troca de uma fatura específica, a força probante de seus depoimentos reside na harmonia e coerência com os demais elementos dos autos, isto é, os testemunhos confirmaram a relação comercial, o fornecimento dos materiais para a Pousada, a gestão conjunta do casal e, sobretudo, a existência de um débito em aberto cujo valor é compatível com o do título.

Por fim, julgo prejudicado o pedido das apelantes de que seja cominada multa por litigância de má-fé à apelada, porquanto fundado na suposta alteração da verdade dos fatos, consubstanciada na adulteração da data de vencimento da nota promissória para afastar a prescrição.

A pretensão punitiva funda-se, exclusivamente, na tese de que a apelada teria alterado a verdade dos fatos (CPC, art. 80, I) mediante a suposta adulteração da data de vencimento da nota promissória para afastar a prescrição e, como vimos até o momento, a premissa fática que sustenta tal alegação foi integralmente rechaçada ao ser reconhecida a validade da data de vencimento aposta no título (10/05/2008), notadamente por sua grafia por extenso.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
major
o em 3%
os honorários advocatícios sucumbenciais
que foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, levando em conta o trabalho adicional em grau recursal (CPC, art. 85, § 11º).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

Diante da divergência inaugurada pelo eminente Des. Robson Luiz Albanez acerca do alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial grafotécnica, os autos vieram a minha análise por técnica de julgamento.

Após detida análise dos autos, peço vênia à divergência para acompanhar integralmente o judicioso voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, na mesma linha do voto proferido pelo eminente Des. Dair José Bregunce de Oliveira.

Conforme bem assentado pela Relatoria, a controvérsia fática acerca da rasura no ano de vencimento (numeral 6 alterado para 8) resolve-se, de plano, pela incidência do art. 6º do Anexo I da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66). Estando a data de vencimento grafada por extenso e sem rasuras ("dois mil e oito"), esta prevalece sobre o algarismo numérico.

Destaco, outrossim, que a assinatura do emitente é incontroversa, o que afasta a aplicação dos precedentes que exigem perícia grafotécnica para verificação de falsidade de firma, tornando o julgamento antecipado medida escorreita (art. 355, I, CPC).

Sendo assim, não havendo utilidade na dilação probatória, inexiste cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
ACOMPANHO INTEGRALMENTE
o voto da Relatora para conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000461-51.2013.8.08.0055

APELANTE: M. VENTUROTI NUNES ROSSI ME

APELADO: LOVATTI & CIA LTDA EPP

RELATOR (A):

DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, apenas para rememorá-los, trata-se, na origem, de uma ação de cobrança ajuizada por Lovatti & Cia Ltda – EPP contra M. Venturoti Nunes Rossi ME – Pousada Rocamadour e Marta Venturoti Nunes Rossi. A ação busca o pagamento de uma dívida representada por uma nota promissória no valor original de R$ 62.054,84 (sessenta e dois mil, cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), emitida pelo falecido marido da segunda Apelante.
Em primeira instância, o D. Magistrado julgou o pedido procedente para condenar as requeridas ao pagamento do valor apontado no título, acrescido dos encargos legais. A decisão fundamentou-se na regularidade formal do documento e na presunção de vínculo da dívida com a atividade empresarial, indeferindo o pedido de prova pericial grafotécnica por entender que não havia indícios suficientes de falsidade que justificassem a dilação probatória.

Inconformadas com a sentença, as requeridas interpuseram o presente recurso de apelação alegando, entre outros pontos, a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova técnica. Sustentam que existe uma rasura evidente no campo do ano de vencimento do título, que teria sido alterado de 2006 para 2008 com o objetivo de afastar a prescrição da cobrança.

A Eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, proferiu voto negando provimento ao recurso. Manteve a condenação sob o argumento de que o título de crédito contém, de forma clara, a data de vencimento também por extenso, o que afastaria a necessidade de produção de prova pericial grafotécnica e a alegação de cerceamento de defesa.

Na sessão pretérita o Eminente Desembargador Robson Luiz Albanez inaugurou divergência para dar provimento ao recurso e anular a sentença, determinando o retorno do processo à origem para a realização da perícia grafotécnica na nota promissória. Afirmou que a alegação de rasura no vencimento exige conhecimento técnico especializado e que o indeferimento da prova comprometeu o direito ao contraditório, ressaltando que a constatação de que o vencimento originário era 2006 pode impactar diretamente o reconhecimento da prescrição.

Pedi vista do processo para analisá-lo com mais detalhes e, após avaliar toda a controvérsia, com a devida vênia à Relatora, acompanho a divergência iniciada pelo Desembargador Robson Luiz Albanez, pelas razões que passo a expor.

A questão central debatida neste recurso não se limita à análise dos requisitos formais abstratos do título, mas recai sobre a alegação específica de alteração material no documento, especificamente a rasura no campo do ano de vencimento.

Conforme dispõe o artigo 355 do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito só é admissível quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No entanto, a alegação de falsificação ou adulteração de documento particular, quando impugnada de forma específica pelas partes, exige a necessária instrução probatória. A existência da data escrita por extenso não resolve, por si só, a controvérsia sobre a cronologia do preenchimento do documento ou sobre a possível alteração posterior à assinatura do emitente, porquanto pode ter sido aposta após este momento.

Segundo a jurisprudência deste Tribunal de Justiça o indeferimento de perícia grafotécnica, em casos onde há impugnação da autenticidade de documentos e assinaturas, configura cerceamento de defesa, impedindo o adequado esclarecimento dos fatos. Destaca-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta em face de r. sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos autorais. O apelante sustenta que houve cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade de produção de prova pericial indispensável, consistente em exame grafotécnico e espectrograma de voz. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do feito sem análise do pedido de produção de prova pericial. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória e sem fundamentação concreta a respeito do indeferimento da produção de prova pericial requerida, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa. 4. A matéria em discussão, que envolve a alegação de fraude na assinatura de contrato e na voz em gravações apresentadas, sinaliza a pertinência da produção da prova técnica requerida. 5. O indeferimento da prova pericial, sem motivação concreta e adequada, contraria, ainda, o disposto no artigo 93, IX, da CF e nos artigos 11, 489 e 464, § 1º, do CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Tese de julgamento:
1. O julgamento antecipado da lide que impede a produção de provas relevantes, em matéria que envolve controvérsias fáticas, configura cerceamento de defesa, sendo necessária a anulação da sentença para assegurar o contraditório e a ampla defesa
. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50151063620218080048, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, DJ: 17/02/2025)

Dessa forma, entendo que a apuração técnica da verdadeira data de vencimento da nota promissória é providência essencial, uma vez que a confirmação de que o título vencia em 2006 altera substancialmente o resultado da demanda, atraindo a incidência da prescrição quinquenal prevista no artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil. O indeferimento dessa prova inviabilizou o pleno exercício da defesa pelas recorrentes.

Com essas considerações, tendo em vista a fundamentação apresentada no voto divergente, acompanho o Eminente Desembargador Robson Luiz Albanez para conhecer e dar provimento ao recurso, anulando a sentença de primeira instância e determinando o retorno do processo à origem para a devida realização da prova pericial grafotécnica na nota promissória.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000461-51.2013.8.08.0055

APELANTE:
M. VENTUROTI NUNES ROSSI ME – POUSADA ROCAMADOUR E OUTRO

APELADO:
LOVATTI & CIA LTDA EPP

RELATOR:

DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO VISTA – DIVERGENTE

Cuidam-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por Lovatti & Cia Ltda – EPP em face de M. Venturoti Nunes Rossi ME – Pousada Rocamadour e Marta Venturoti Nunes Rossi, na qual se reconheceu a validade da nota promissória emitida por Umberto Franco Rossi, falecido esposo da segund
a apelante, e
julgou-se procedente
o pedido para condenar as rés ao pagamento do valor apontado no
título
,
acrescido de encargos legais
.

A sentença recorrida fundamentou-se na higidez formal da cártula e na existência de presunção de vínculo entre a dívida representada pela nota e a atividade empresarial desenvolvida pelas rés, indeferindo o pedido de prova pericial grafotécnica por entender não haver indícios suficientes de falsidade a justificar a sua produção.

Ao analisar o recurso, a ilustre
Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira
, conclui
u
por negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença, sob o fundamento de que o título apresentado contém os requisitos formais previstos nos arts. 75 e 76 do Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), reputando desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica e inexistente cerceamento de defesa.

Assim, após analisar a demanda, rogando vênia
à

d. r
elatoria
concluo por inaugurar a divergência
.

A controvérsia central devolvida a esta
I
nstância não se limita à regularidade formal abstrata da nota promissória, mas recai, de modo específico, sobre:

- a
alegação de rasura no campo do vencimento
, com possível alteração do ano de 2006 para 2008;

- a afirmação de que o preenchimento do vencimento por extenso teria ocorrido
posteriormente à assinatura do emitente
;

- o indeferimento da
prova pericial grafotécnica
, requerida oportunamente pelas rés.

A sentença entendeu desnecessária a perícia sob o fundamento de que a data numérica coincide com a data por extenso, inexistindo divergência apta a justificar dilação probatória.

Contudo, a insurgência recursal não se apoia apenas em eventual divergência formal entre datas, mas na existência de
alteração material do título
, circunstância que, se confirmada, repercute diretamente,
na validade do próprio título, na exigibilidade da obrigação e na eventual ocorrência de prescrição.

Como cediço, o magistrado é o destinatário da prova (art. 370 do CPC), podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias. Todavia, tal poder encontra limite no
direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa
(art. 5º, LV, da CF), especialmente quando a prova requerida se revela potencialmente apta a influenciar o deslinde da controvérsia.

E no caso dos autos, a alegação de rasura não se apresenta como mera argumentação retórica. Os recorrentes suscitaram, desde a fase instrutória, a existência de alteração no numeral correspondente ao ano do vencimento; apontaram indícios visuais de modificação gráfica; insistiram na necessidade de prova técnica para aferição da autenticidade e cronologia do preenchimento do título.

Trata-se, portanto, de matéria que demanda
conhecimento técnico especializado
, incompatível com simples exame visual.

A eventual constatação de que o vencimento originário era 2006 — e não 2008 — pode impactar diretamente a análise da prescrição quinquenal prevista no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Logo, não se está diante de prova irrelevante ou impertinente, mas de elemento potencialmente decisivo para o resultado da demanda.

De acordo com o art. 355 do CPC, o julgamento antecipado do mérito é admissível quando não houver a necessidade de produção de outras provas ou quando operarem os efeitos da revelia sem requerimento de produção de prova:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas
;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Consoante a doutrina de Daniel Amorim A. Neves:
“
Na hipótese de fatos que não exijam provas (notórios, incontroversos, presumidos), não há necessidade de instrução probatória e por consequência natural o julgamento antecipado do mérito é legítimo”
. (In: Manual de Processo Civil, 13ª ed., Salvador: Ed. Jus Podivm, 2021, p. 692)

Admite-se ainda o julgamento antecipado do mérito quando a prova se mostrar desnecessária, quando houver apenas questões de direito ou quando as questões de fato independerem de prova.

Segundo se depreende, não se trata de matéria exclusivamente de direito, já que controvertidas as matérias de fato relacionadas à veracidade das assinaturas em contrato, capaz de infirmar a existência do negócio jurídico.

Igualmente, não se cuida de fato notório, incontroverso ou presumido, capaz de atrair a aplicação do art. 355 do CPC.

A
nalisando detidamente
as informações preenchidas na nota promissória
, não é possível formar o necessário juízo de certeza quanto à falsificação, sendo imprescindível, ao meu sentir, a realização de perícia técnica para solucionar a controvérsia.

A esse respeito, sublinhe-se que a compreensão jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que, em demandas que versem sobre a autenticidade
de documentos contestados
, o julgamento antecipado da lide, sem a devida dilação probatória, notadamente por meio de perícia grafotécnica, configura cerceamento de defesa:

[...
].
3.
O julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova requerido pela parte autora, configura cerceamento de defesa, pois impede a adequada instrução probatória necessária para a resolução da controvérsia.
4.
A realização de perícia grafotécnica é imprescindível quando há impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, sendo ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.061
. 5.
A jurisprudência do STJ estabelece que a decisão sobre a inversão do ônus da prova deve ocorrer antes da fase instrutória, garantindo à parte afetada o direito de produzir provas, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, configura cerceamento de defesa. Quando há impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura por meio de perícia grafotécnica. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 368, 429, II; CDC, art. 6º, VIII; CF/1988, art. 5º, LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; STJ, AgInt no AREsp nº 2.423.928/BA, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.03.2024. (TJES, Número do processo: 0020602-82.2020.8.08.0011; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 05/Sep/2024)

[...].
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário transfere à instituição financeira o ônus de provar sua validade, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1061. 4. O julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial grafotécnica caracteriza cerceamento de defesa, pois impede o adequado esclarecimento da controvérsia. 5. O juiz deve determinar a produção de provas essenciais ao deslinde da causa, ainda que de ofício, nos termos do artigo 370 do CPC. 6. A ausência de prova pericial impossibilita a aferição da regularidade da contratação, sendo imprescindível sua realização para garantir a justa solução do litígio.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Sentença anulada. Recurso prejudicado. Tese de julgamento: 1. O ônus da prova da autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado recai sobre a instituição financeira. 2. O julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia grafotécnica, quando necessária para esclarecer a controvérsia, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369, 370 e 429, II; CDC, arts. 6º e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.846.649/MA; TJES, Apelação Cível nº 0001108-47.2021.8.08.0061; TJES, Apelação Cível nº 5000417-70.2020.8.08.0064. (TJES, Número do processo: 5004391-52.2022.8.08.0030; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 09/Apr/2025)

Nesses termos, a
alegação de adulteração de título de crédito, sobretudo quanto ao vencimento, não pode ser afastada
sem a realização de
perícia grafotécnica
, sob pena de substituição da prova técnica por juízo subjetivo do julgador.

A circunstância de constar data por extenso não elimina, por si só, a possibilidade de preenchimento posterior ou de alteração do campo numérico, nem resolve eventual discussão acerca da cronologia da grafia.

Ademais, a autenticidade material de documento particular, quando impugnada de forma específica, impõe à parte que o produziu o ônus de comprovar sua higidez, sendo a perícia o meio ordinário para tanto.

Assim, entendo que o indeferimento da prova requerida comprometeu o pleno exercício do contraditório, impedindo as apelantes de demonstrar fato potencialmente constitutivo de sua defesa.

Logo, em hipóteses como a presente, a prudência recomenda a reabertura da instrução para realização de perícia grafotécnica, a fim de:
I
- verificar a autenticidade do preenchimento;
II
- apurar se houve alteração posterior à assinatura;
III
- identificar eventual modificação do vencimento.

Por todo o exposto,
rogando vênia a eminente Relatora,
inauguro
divergência

para
d
ar provimento
ao recurso
e anular a sentença
, determinando o retorno dos autos à origem a fim de que seja real
izada
perícia grafotécnica na nota promissória
, asse
gurando-se às partes o pleno exercício do contraditório, e, após regular instrução, seja proferido novo julgamento.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Pedi vista em sessão pretérita especialmente em razão da divergência nos votos dos eminentes Desembargadores que me antecederam no julgamento e com a devida vênia que merece o ilustre Desembargador Robson Luiz Albanez, acompanho o voto da eminente Relatora.

Não há falar em necessidade de prova pericial para aferir eventual rasura na data de vencimento da nota promissória pois conforme consignado pela eminente Relatora, esta controvérsia é resolvida por uma regra específica do direito cambiário, qual seja, o artigo 6º do Anexo I do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra) que estabelece que, em caso de divergência, a indicação por extenso prevalece sobre a expressa em algarismos.

Diante dessa prevalência legal, a realização de prova pericial grafotécnica para investigar a alteração do algarismo se torna desnecessária e protelatória. O resultado da perícia seria irrelevante para a solução da lide, uma vez que a data válida já está definida pela lei.

Por essas razões e alinhado aos demais entendimentos adotados pela eminente Relatora, nego provimento ao recurso de apelação.